Tribunal: TJSP
Processo: 1002924-14.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configuração – Julgamento no estado – Presença de elementos probatórios suficientes para o deslinde do feito – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada – Recurso improvido.

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Insurgência contra o reconhecimento do direito dos autores em obter a escritura definitiva de parte ideal do imóvel, por força do instrumento de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configuração – Julgamento no estado – Presença de elementos probatórios suficientes para o deslinde do feito – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada – Recurso improvido.

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Insurgência contra o reconhecimento do direito dos autores em obter a escritura definitiva de parte ideal do imóvel, por força do instrumento de compra e venda celebrado entre as partes – Descabimento - Quitação – Prova – Existência - Pagamento do valor inserido nas cláusulas contratuais – Criação de associação do local e posterior transferência da propriedade do imóvel integral para ela que não figuram como cumprimento da obrigação legal e contratual de outorgar escritura do imóvel adquirido e devidamente quitado – Transferência do bem objeto do negócio que deve ser feita à pessoa física que o adquiriu, não trazendo regularidade à situação a transferência à associação – Obrigação de fazer que deve ser buscada pelos alienantes diante do compromisso assumido na compra e venda, devendo ser adotadas todas as medidas possíveis e necessárias – Decisão de primeira instância que estabeleceu conversão em perdas e danos na hipótese de futura e eventual comprovação de impossibilidade de adjudicação – Sentença mantida –– Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002924-14.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes JOSÉ
NARCISO AMSTALDEN e MARIA ANTONIA SANCHES AMSTALDEN, são
apelados FRANCISCO JOSÉ DÊGELO e MARIA IGNÊZ DÊGELO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002924-14.2014.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32860 mlzz292
2
Voto no 32860/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1002924-14.2014.8.26.0248
Apelantes:
JOSÉ NARCISO AMSTALDEN (E OUTRA)
Apelados:
FRANCISCO JOSÉ DÊGELO (E OUTRO)
Comarca:
Indaiatuba 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Jean Thiago Vilbert Pereira
EMENTA
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Não
configuração Julgamento no estado Presença
de elementos probatórios suficientes para o
deslinde do feito
Desnecessidade de dilação
probatória
Preliminar afastada
Recurso
improvido.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Insurgência
contra o reconhecimento do direito dos autores em
obter a escritura definitiva de parte ideal do imóvel,
por força do instrumento de compra e venda
celebrado entre as partes
Descabimento -
Quitação
Prova
Existência - Pagamento do
valor inserido nas cláusulas contratuais Criação
de associação do local e posterior transferência da
propriedade do imóvel integral para ela que não
figuram como cumprimento da obrigação legal e
contratual de outorgar escritura do imóvel
adquirido e devidamente quitado Transferência
do bem objeto do negócio que deve ser feita à
pessoa física que o adquiriu, não trazendo
regularidade
à
situação
a
transferência
à
associação
Obrigação de fazer que deve ser
buscada pelos alienantes diante do compromisso
assumido na compra e venda, devendo ser adotadas
todas as medidas possíveis e necessárias Decisão
de primeira instância que estabeleceu conversão em
perdas e danos na hipótese de futura e eventual
comprovação de impossibilidade de adjudicação
Sentença mantida
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002924-14.2014.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32860 mlzz292
3
sentença de fls. 130/140, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação e determinou que os réus outorguem aos autores a escritura de sua
parte ideal do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária, bem
como consignando que, na eventualidade de impossibilidade comprovada
de adjudicação compulsória, a obrigação de fazer poderá ser convertida em
perdas e danos, com valor a ser aferido em incidente próprio.
Inconformados,
os
réus
alegam,
em
apertada síntese, que houve configuração de cerceamento de defesa pela
falta de produção de prova oral, e, no mérito, que não há recusa na outorga
da escritura, mas sim inviabilidade, pois houve a criação de uma
associação para a qual foi transferida a totalidade do imóvel.
Com resposta, vieram os autos para
reexame.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar arguida
nas razões recursais.
Como se tem reiteradamente decidido,
não há cerceamento de defesa pela não produção de outras provas,
notadamente a realização de audiência para oitiva de testemunhas e
depoimentos das partes, nada obstando o julgamento da lide no estado
quando o conjunto probatório for suficiente ao sentenciamento do feito,
tornando-se dispensável, assim, a dilação probatória, cujos número e
espécie de provas a serem produzidas dependem do entendimento do juízo
acerca da sua essencialidade à formação de seu livre convencimento.
Nesse sentido:
Julgamento antecipado da lide Convencimento do juiz do processo de que as
provas necessárias para o julgamento do feito encontram-se presentes Não
realização de audiência para oitiva de testemunhas Inexistência de cerceamento
de defesa Preliminar afastada Recurso improvido (Voto no 6976 Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002924-14.2014.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32860 mlzz292
4
Cível no 530.374-4/0-00 Rel. Álvaro Passos).
Julgamento antecipado da lide Existência de prova suficiente para a formação da
convicção do juiz Não caracterização de cerceamento de defesa Preliminar
rejeitada Recurso das autoras parcialmente provido, improvido o da ré (Voto no
7122 Apelação Cível no 662.348-4/0-00 Rel. Álvaro Passos).
Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência -
Desnecessidade da prova pericial requerida pelos autores - Suficiência dos
elementos já trazidos aos autos para o desate da controvérsia - Aplicação do
disposto no artigo 330, I, do Código de Processo Civil - Nulidade afastada (...)
Apelação desprovida (Apelação 9107270-86.2007.8.26.0000 - Relator(a): José
Reynaldo - Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/04/2012 - Outros números: 7179699300).
Agravo Retido - Indeferimento de prova oral - Cerceamento de defesa inexistente -
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a
necessidade ou não de sua realização. Havendo nos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do julgador, não ocorre
cerceamento de defesa - Enunciado no. 09 desta E. 3a Câmara de Direito Privado -
Prova oral que, ademais, mostrou-se impertinente - Decisão mantida - Recurso
Improvido (Apelação 9070338-31.2009.8.26.0000 - Relator(a): Egidio Giacoia -
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 07/06/2011 -
Outros números: 6756454600)
Ademais, ainda que assim não fosse,
essencial registrar que se trata de questão de direito, a ser analisada pela
documentação apresentada sobre o imóvel e a negociação, mormente pelo
contrato celebrado pelos envolvidos acerca de sua aquisição e quitação,
bastando o teor que se encontra juntado nos autos.
Outrossim, a designação de audiência de
conciliação figura como faculdade e não obrigatoriedade ao magistrado da
causa, que, como mencionado, se considerar suficientes as provas
apresentadas, pode julgar o feito, não se vislumbrando, assim, a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002924-14.2014.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32860 mlzz292
5
de qualquer nulidade.
Ademais, instados a indicar as provas que
pretendiam produzir, os réus ficaram inertes, conforme certidão de fls. 134,
tendo apenas os autores apresentado petição (fls. 133).
No
mérito,
a
r.
sentença
deve
ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Trata-se
de
ação
de
adjudicação
compulsória da parte ideal do imóvel objeto de compromisso de compra e
venda entabulado entre as partes.
Consigna-se que a celebração do contrato
de forma livre e sem vícios e a sua respectiva quitação pelos compradores
se mostraram incontroversas, já que não negada por nenhum dos litigantes.
Com efeito, da análise da documentação,
nota-se que o registro da propriedade nunca foi repassado aos autores, ou
seja, não houve cumprimento integral do contrato de compra e venda
celebrado livremente entre as partes. Com a escritura de compra e venda
de fls. 83 e seguintes, há a informação de transferência da propriedade à
chamada Associação Recanto das Videiras, sem qualquer informação de
transmissão da propriedade das cotas ideais propriamente ditas aos seus
compradores.
Embora haja a realização de assembleia
em que consta, dentre outros compradores de parte ideal do imóvel que foi
alienado pelos requeridos (ora apelantes), um dos autores (ora apelados)
como participantes, tendo sido, inclusive, eleito como vice-presidente, o fato
é que a escritura que efetivamente existe foi firmada posteriormente como
de compra e venda dos réus para a referida associação, momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002924-14.2014.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32860 mlzz292
6
estava representada apenas pelo seu presidente, não existindo, assim,
uma transferência de propriedade das cotas para cada adquirente, como a
dos aqui demandantes, nos termos dos contratos assinados.
Tendo, os réus, celebrado contrato de
compra e venda anterior de parte ideal do bem aos autores, não poderia ter
sido a propriedade integral repassada posteriormente a uma associação,
representada no momento da transferência pelo seu presidente eleito, mas
sem indicação de autorização dos seus associados para tal escritura sem a
respectiva lavratura que repassasse aos seus nomes as propriedades.
Afinal, embora a associação tenha sido
constituída, ela não detém poder para receber transferência a propriedade
de imóveis pertencentes, ao menos com base em contrato de compra e
venda e comprovação da respectiva quitação, a pessoas físicas.
Se
os
requeridos
assumiram
o
compromisso de alienação com os requerentes, recebendo o total do preço
ajustado, a eles pertence o dever de lavrar a escritura, o qual, inclusive,
ficou expressamente acordado no item 6 do instrumento de compra e
venda assinado.
Ainda que argumentem que o pedido se
fez impossível porque agora a propriedade está oficialmente em nome da
associação, de qualquer forma incumbe a eles, os demandados alienantes,
cumprir a obrigação de fazer que assegure a lavratura de escritura com a
propriedade da parte ideal comprada em nome dos demandantes
adquirentes como pessoas físicas. Se não lograrem fazer diretamente em
seu nome, devem adotar as medidas cabíveis e possível para fazer com
que a associação o faça.
Sendo assim, não estando todavia o imóvel
registrado em nome dos autores (compradores), cumprindo o estabelecido
no negócio jurídico celebrado, não deve haver acolhimento da afirmação de
que o pedido já está satisfeito com a transferência à associação. Afinal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002924-14.2014.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 32860 mlzz292
7
propriedade dos imóveis adquiridos deve ser repassada àqueles que
firmaram o contrato como pessoas físicas e não em nome da associação.
Tampouco parece crível a argumentação
de que não há oposição à outorga da escritura aos compradores quando,
ao mesmo tempo, os apelantes alegam que é impossível atender ao pedido
por existir escritura em nome da associação e que, assim, já estaria
cumprido o encargo.
Insta observar, ainda, que foi devidamente
acolhida a solicitação dos demandantes de, no caso de eventual
impossibilidade comprovada e de fato da referida outorga, converter a
obrigação em perdas e danos.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator